Tribunal: STF
Processo: ARE 1376392
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcel Souza Bitencourt e Manuela de Albuquerque Bitencourt volta-se contra decisão que inadmitiu os recursos extraordinários (eventos 41 e 42) levando em conta, dentre outros fundamentos, o que se segue:



    (…) a matéria tratada nos incisos LVIII ["o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei"] e LXIII [“o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado"] do art. 5º da Constituição Federal não foi objeto de enfrentamento pelo órgão julgador, de modo que não está preenchido requisito do prequestionamento. 



    18. Ademais, não foi esclarecido de que modo houve a ofensa a tais dispositivos constitucionais. Assim, há deficiência da fundamentação, fato que impõe a aplicação da Súmula n. 284 do STF e impede o trânsito do recurso.(grifei).



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tenho como inadmissível o agravo.



    A parte agravante (evento 44) não impugnou especificamente todos os fundamentos do ato decisório, resumindo sua fundamentação apenas quanto à existência de prequestionamento das matérias constitucionais tratadas. Dessa forma, quanto à aplicação do verbete nº 284 da Súmula deste Tribunal restou silente, o que atrai a incidência do verbete nº 287 da Súmula deste Tribunal.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. Em face do exposto nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator